Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703732-84.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYJALON DA SILVA REGO D E S P A C H O Após a interposição do presente recurso, o apelante, ainda perante o Juízo de origem, apresentou minuta de acordo realizado entre as partes, requerendo, na oportunidade, sua homologação e extinção do feito (ID 32384067). Assim, levando-se em consideração o teor do documento retro mencionado, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça se persiste seu interesse recursal em relação ao julgamento da presente Apelação Cível, formulando, se o caso, pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora